Tribunal: TJDFT
Processo: 0741295-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO/EXONERAÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÕES AGRAVADAS MANTIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO.
1. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Muito embora, não conste do rol do art. 85, § 1o, do CPC, a jurisprudência vem admitindo em caráter excepcional a incidência da verba honorária na liquidação de sentença, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade, nos termos do art. 85, 2o, do CPC, situação em que não se enquadra o processo de origem.
2. Ocorre litispendência quando ações idênticas tramitam simultaneamente, ou seja, possuem os pedidos coincidentes, a mesma causa de pedir e as mesmas partes.
3. Resta caracterizada a litigância de má-fé quando há o ajuizamento de ações com identidades de partes, causa de pedir e pedidos, ocultando tal circunstância do Juízo por vários meses.
4. A multa imposta por litigância de má-fé não comporta redução, quando guarda relação de proporcionalidade com o elevado nível de reprovabilidade da conduta da parte.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisões agravadas mantidas.